Tribunal: STF
Processo: RE 72642
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-22
Data de publicação: 1972-02-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. SÓ É ADMISSÍVEL, PELA LETRA A DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, COM INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA
CONSTITUIÇÃO CONTRARIADO. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE DOS ARTS.
119, I, 150, §§ 1º E 2º, 158, "CAPUT" E Nº I "USQUE" XXI, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.